Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DE SEU IRMÃO E DE COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Para fins de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o acusado desconhecia a idade do menor, até porque um dos adolescentes era seu irmão e estava sob seus cuidados e o outro menor, era conhecido do acusado há algum tempo.
2. Recurso conhecido e improvido.